Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, afere-se que, submetido ao exame colegiado, o agravo de instrumento, à unanimidade, via de acórdão desta relatoria[1], fora desprovido, e, inconformada, a agravante interpusera Recurso Especial[2], cujo trânsito fora indeferido[3]. Ainda irresignada, agravara da decisão que negara trânsito ao recurso especial[4], nos moldes do artigo 1.042 do estatuto processual vigente. Encaminhados os autos ao Excelentíssimo Presidente desta egrégia Corte de Justiça, fora determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça[5]. Naquele sodalício, havendo sido negado provimento ao agravo em recurso especial por decisão singular[6], a agravante aviara agravo interno[7], o qual restara desprovido[8]. Manejados embargos de declaração[9] em face dessa resolução, os aclaratórios foram rejeitados[10], ao que a agravante interpusera embargos de divergência[11], que resultaram liminarmente indeferidos[12]. Aviados[13] e rejeitados[14] os novos embargos de declaração interpostos, a agravante interpusera agravo interno[15], que, submetido à Corte Especial, restara desprovido[16] por meio de julgado que transitara em julgado[17], donde ressoa que o acórdão primevo prolatado nos fólios restara mantido hígido. Diante desse apurado, não se tratando de hipótese de rejulgamento, encaminhe, a Secretaria, ao ilustrado Juízo a quo, cópia do acórdão que elucidara o agravo aviado nestes autos e das decisões emanadas da Corte Superior. Acudidas essas providências e pagas as custas pela agravante, arquivem-se os autos, dando-se baixa, ante o exaurimento da jurisdição a ser prestada nesta sede. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão ID Num. 2169013. [2] - Recurso Especial ID Num. 5097822. [3] - Decisão ID Num. 5726106. [4] - Agravo em Recurso Especial ID Num. 6110510. [5] - Decisão ID Num. 6596608. [6] - Decisão ID Num. 21604291 (pp. 07/12) – fls. 226/231. [7] - Agravo Interno ID Num. 21604291 (pp. 16/33) – fls. 236/252. [8] - Acórdão ID Num. 21604291 (pp. 43/49) – fls. 259/268. [9] - Embargos de Declaração ID Num. 21604291 (pp. 52/57) – fls. 271/276. [10] - Acórdão ID Num. 21604292 (pp. 02/08) – fls. 282/287. [11] - Embargos de Divergência ID Num. 21604292 (pp. 11/23) – fls. 290/302. [12] - Acórdão ID Num. 21604292 (pp. 02/08) – fls. 282/287. [13] - Embargos de Declaração ID Num. 21604291 (pp. 56/59) – fls. 335/339. [14] - Decisão ID Num. 21604292 (pp. 68/70) – fls. 348/350. [15] - Agravo interno ID Num. 21604291 (pp. 73/79) – fls. 353/358. [16] - Acórdão ID Num. 21604292 (pp. 95/99) – fls. 374/378. [17] - Certidão ID Num. 21604292 (p. 104) – fl. 383.